Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707796-53.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO A RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas provas juntadas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação. 2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, demonstrando que a lesão jurídica não foi inexpressiva. 3. Não se reconhece a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade se não está comprovado nos autos que o acusado se encontrava em situação de extrema miséria a ponto de cometer o crime unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível exigir conduta diversa. 4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal. 5. Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em face dos maus antecedentes e da reincidência, deve ser mantido o afastamento dos referidos benefícios. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 23, inciso I, e 24, caput e §2o, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, porque, em virtude da aplicação do princípio da bagatela e do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico), deveria tê-lo absolvido. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade ao artigo 44, §3o, do CP para requerer a conversão da pena em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 23, inciso I, e 24, caput e §2o, ambos do CP, e 386, incisos III e VI, do CPP, pois, “para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve prosperar a defendida contrariedade ao artigo 44, §3o, do CP, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.980.747/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015